Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002264-24.2022.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO VINICIUS DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Antes de apreciar o pedido de liminar, entendo necessária a análise das informações, a serem apresentadas pelo juízo apontado coator. Assim, solicitem-se as informações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Consigne-se que as informações deverão observar a Seção 22, art. 1501 da CNGC, em especial quanto às “considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso”.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador PAULO DA CUNHA